Tribunal: TJDFT
Processo: 0723355-51.2018.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0723355-51.2018.8.07.0016 AGRAVANTE: BERTOZZO - PRODUTORA DE FILMES E COMERCIO VAREJISTA DE ROUPAS E CALCADOS EIRELI - ME AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário (ID 17588106) interposto com base no art. 102, III, “a”, da CF/88 contra acórdão proferido pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foi assim ementado: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO TRIBUTÁRIO. SIMPLES NACIONAL. ICMS. COBRANÇA DE DIFERENÇA DE ALÍQUOTAS. PREVISÃO NA CRFB/88 E NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. LEGALIDADE DA ATUAÇÃO DO FISCO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Insurge-se a parte autora contra sentença do Juízo de origem que julgou improcedente o pedido. No caso, pretende o recorrente que seja declarada inexistente a sua obrigação tributária de pagar diferenças de ICMS ao vender mercadorias para outros Estados, uma vez que é optante do simples nacional. Afirma que a incidência da diferença tributária ofende os princípios da uniformidade geográfica, da isonomia (e do tratamento diferenciado que deve ser dado às micro e pequenas empresas) e do não-confisco. 2. O simples nacional é programa de facilitação tributária que tem fundamento da própria Constituição Federal (art. 179 da CRFB/88), e visa estimular o crescimento de micro e pequenas empresas no território nacional. Sua regulamentação legal está presente na Lei Complementar no 123/2006, que estipula, em seu art. 13, VII, que o recolhimento tributário mensal em documento único de arrecadação também alcança o ICMS. 3. O mesmo dispositivo legal supracitado, entretanto, em seu §1o, XIII, alíneas g, II, e h, estabelece que o simples nacional não exclui a incidência do ICMS relativo à diferença entre a alíquota interna e a interestadual, quando as aquisições das mercadorias se dão em outros Estados. Deste modo, verifico que a cobrança de tal diferença de alíquotas é constitucional, principalmente porque a própria CRFB/88, em seu art. 155, §2o, VII, determina a referida incidência. 4. Neste raciocínio, inexiste ofensa ao princípio da uniformidade geográfica na cobrança em questão, pois o objetivo do legislador constituinte, ao estabelecer a cobrança da diferença de alíquotas, foi justamente de equalizar a arrecadação tributária entre os Estados-membros envolvidos. 5. Ademais, a jurisprudência do STJ consolidou-se no sentido de que, nos termos do art. 13, § 1o., XIII, g, da LC 123/2006, norma compatível com a Constituição Federal de 1988, o enquadramento no regime Simples Nacional não afasta a incidência do ICMS devido nas operações com mercadorias oriundas de outros Estados, sujeitas à antecipação do recolhimento do imposto (STJ, AgRg no RMS 29.259/AM, 1a Turma, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, julgado em 06/10/2015). Assim, não há que se falar em ofensa à isonomia ou ao tratamento jurídico diferenciado que deve ser destinado às empresas optantes do Simples Nacional. 6. Este também é o entendimento que vem sendo adotado pelas Turmas Recursais do TJDFT: Acórdão 1182191, 07193889520188070016, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 27/6/2019, publicado no PJe: 8/7/2019. Partes: Festança Distribuidora de Embalagens LTDA - ME versus Distrito Federal; Acórdão 1035695, 07000835620178070018, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 2/8/2017, publicado no DJE: 8/8/2017. Partes: Gráfica e Editora Rosseto Eireli - ME versus Distrito Federal. 7. Também não há que se falar em confisco através da cobrança em questão, uma vez que, além de se tratar de instituto que possui previsão na própria CRFB/88, como já ressaltado, o recorrente não trouxe elementos concretos que demonstrem o excesso de tributação que está suportando em razão do pagamento da diferença de ICMS. 8. Por fim, a aplicação da retroatividade da lei tributária ao ato ainda não definitivamente julgado, prevista no art. 106, II, do CTN, não possui qualquer relação com esta lide, já que se trata de instituto aplicável apenas às infrações tributárias. 9. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Isenção ao pagamento de custas. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários sucumbenciais, os quais fixo em 20% sobre o valor atualizado da causa (art. 55 da Lei 9.099/95). A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95. (Acórdão 1258617, 07233555120188070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 22/6/2020, publicado no DJE: 3/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Verifica-se que esta Presidência indeferiu o processamento do apelo extremo (ID 18593874), tendo sido interposto agravo ao Supremo Tribunal Federal (art. 1.042 do CPC) contra a aludida decisão no ID 19558203. Conforme ID 24272456, p. 4 a 10, a Corte Suprema procedeu à análise das questões dispostas no presente processo e negou seguimento ao recurso (artigo 21, § 1o, do RI/STF), decisão que foi reconsiderada (ID 24272456, p. 29 e 30) após interposição de agravo interno, ad litteris: (...) Contra a decisão monocrática, na qual foi negado seguimento ao recurso com fulcro no art. 21, § 1o, do RISTF, maneja agravo interno a Bertozzo – Produtora de Filmes e Comércio Varejista de Roupas e Calçados Eireli - ME. Alega demonstrada a repercussão geral nas razões do apelo extremo, bem como inaplicáveis as Súmulas nos 279 e 636/STF. Sustenta “demonstrado, em sede de recurso extraordinário, o reconhecimento da repercussão geral da questão (tema 517) no RE 632.783 RG/RO que tem como leading case o RE 970821/RS e está pendente de julgamento. O Tema no 517, que tem como leading case o RE 970821/RS, trata justamente da discussão sobre a cobrança do ICMS de empresa optante pelo SIMPLES NACIONAL em guia apartada da guia única exigida pelo SIMPLES”. É o relatório. Assiste razão. A matéria relativa à “Aplicação de diferencial de alíquota de ICMS à empresa optante pelo SIMPLES NACIONAL”, restou submetida ao Plenário Virtual para análise quanto à existência de repercussão geral no RE 970.821-RG, verbis: “TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL E INTERESTADUAL. APLICAÇÃO DE METOLOGIA DE CÁLCULO CONHECIDA COMO DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA À EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. ALEGADAS USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DA UNIÃO PARA ESTABELECER O TRATAMENTO FAVORECIDO DAS MICRO E DAS PEQUENAS EMPRESAS (ART. 146-A DA CONSTITUIÇÃO) E DA REGRA DA NÃOCUMULATIVIDADE (ART. 155, § 2o DA CONSTITUIÇÃO). ENCAMINHAMENTO DE PROPOSTA PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. Tem repercussão geral a discussão sobre a cobrança do ICMS de empresa optante pelo SIMPLES NACIONAL, na modalidade de cálculo conhecida como diferencial de alíquota.” Ante o exposto, reconsidero a decisão recorrida para aplicar o paradigma da repercussão geral. Devolvam-se os autos ao Tribunal a quo para os fins previstos nos arts. 1.036 a 1.040 do CPC/2015. Com efeito, em observância à decisão da Excelsa Corte, ao caso dos autos deve ser aplicada a norma do art. 1.030, III, do CPC, a fim de que a controvérsia do recurso extraordinário aguarde a decisão final no âmbito do recurso paradigma (Tema n. 517/STF). Diante do exposto, determino à Subsecretaria de Recursos Constitucionais – SUREC o SOBRESTAMENTO do presente processo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília/DF, 22 de março de 2021. ALMIR ANDRADE DE FREITAS Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF